Tribunal: STJ
Processo: 5015081-88.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584196 - RS(2024/0065844-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ISMAEL FABIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIELI CRISTINA DOS SANTOS - RS120810
SIMONE DE OLIVEIRA SIMIANO - RS124768
AGRAVADO
: FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: MIGUEL MARQUES VIEIRA - RS058249
JULIANA WITT - RS075144
INTERES.
: DARIO TIPA
ADVOGADOS
: RENATA AIDAR GARCIA BRAGA NETTO - SP242417
BRUNA MONTEIRO PAZZINATO - RS083330
GABRIELA DE ALMEIDA HILSDORF DIAS - SP350969
INTERES.
: KENDA FARBEN SPA
INTERES.
: RIO TINTAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
INTERES.
: AGILE CEARA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CALCADOS
LTDA
INTERES.
: JANINE REGINA DULLIUS SIMON
INTERES.
: GIUSEPPE TIPA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ab2f5d6-856d-4e9d-997d-feb340151c16

Documento eletrônico VDA56447748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ab2f5d6-856d-4e9d-997d-feb340151c16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584196 - RS(2024/0065844-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ISMAEL FABIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIELI CRISTINA DOS SANTOS - RS120810
SIMONE DE OLIVEIRA SIMIANO - RS124768
AGRAVADO
: FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: MIGUEL MARQUES VIEIRA - RS058249
JULIANA WITT - RS075144
INTERES.
: DARIO TIPA
ADVOGADOS
: RENATA AIDAR GARCIA BRAGA NETTO - SP242417
BRUNA MONTEIRO PAZZINATO - RS083330
GABRIELA DE ALMEIDA HILSDORF DIAS - SP350969
INTERES.
: KENDA FARBEN SPA
INTERES.
: RIO TINTAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
INTERES.
: AGILE CEARA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CALCADOS
LTDA
INTERES.
: JANINE REGINA DULLIUS SIMON
INTERES.
: GIUSEPPE TIPA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS DIAS DOS SANTOS e
ISMAEL FABIO DE OLIVEIRA contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial por entender incidirem os óbices das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não incide a
, porque não pretende reexame de provas, mas
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos, e que houve violação do
§ 2o,
art. 50,
incisos I, II e III, do Código Civil. Sustenta que atacou especificamente os fundamentos
da decisão agravada, invocando o princípio da dialeticidade e afastando, por equívoco,
Documento eletrônico VDA56171756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:15
Código de Controle do Documento: 9b32058a-3202-4f3c-88a7-2007d5470179

qualquer aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como da
.
Súmula 182/STJ
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 373).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada negou provimento ao agravo em
recurso especial por concluir que o acórdão recorrido reconheceu confusão patrimonial
e fraude, e que a revisão dessas premissas demanda reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo a
, além de estar o entendimento da origem em
Súmula 7/STJ
consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a
.
Súmula 83/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir que busca
revaloração jurídica e que não pretende reexame de provas, reiterando a tese de
violação do
§ 2o, do Código Civil. Não enfrentou adequadamente o fundamento
art. 50,
da decisão agravada relativo à
, pois não indicou precedentes
Súmula 83/STJ
específicos e mais recentes em sentido contrário aos utilizados, nem demonstrou a
inaplicabilidade concreta dos paradigmas, e quanto à
apresentou
Súmula 7/STJ
impugnação genérica, sem demonstrar que as premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido permaneceriam incontroversas e que a questão seria exclusivamente de
direito.
Com efeito, a distinção entre reexame e revaloração de provas pressupõe
que os fatos sejam admitidos e incontroversos nas instâncias ordinárias, o que não se
verifica na hipótese, em que a própria existência de confusão patrimonial e de abuso
de direito foi objeto de disputa e de apreciação probatória pelo Tribunal de origem.
Nesse contexto, é inviável afastar os requisitos do
do Código Civil na via
art. 50
especial quando a conclusão depende justamente do reexame do conjunto fático-
probatório, tal como assentado por esta Corte, confira-se:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ NO EXAME DOS REQUISITOS DO
DO CC.
ART. 50
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...] "1. É inviável afastar os requisitos do
do Código Civil na via especial quando a conclusão depende de reexame
art. 50
do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. 2. A análise sobre
confusão patrimonial e abuso de direito, formada a partir de identidade de sócios e
administradores, coincidência de endereços, similitude de atividades e insuficiência
de bens, não pode ser revista em recurso especial, por vedação da Súmula n. 7 do
STJ". (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.960.031/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Documento eletrônico VDA56171756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:15
Código de Controle do Documento: 9b32058a-3202-4f3c-88a7-2007d5470179

Observa-se, ademais, que não foram apresentados argumentos voltados a
impugnar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada, pois
permanecem intocados o óbice da
e, quanto à
, a
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
impugnação é genérica, sem correlação específica com as bases fáticas destacadas
do acórdão recorrido.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56171756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:15
Código de Controle do Documento: 9b32058a-3202-4f3c-88a7-2007d5470179

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.584.196 / RS
Número Registro: 2024/0065844-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000267920198210132 5000026792019821013250018391020208210132 50018391020208210132
50150818820238217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : ISMAEL FABIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIELI CRISTINA DOS SANTOS - RS120810
SIMONE DE OLIVEIRA SIMIANO - RS124768
AGRAVANTE : DARIO TIPA
ADVOGADOS : RENATA AIDAR GARCIA BRAGA NETTO - SP242417
BRUNA MONTEIRO PAZZINATO - RS083330
GABRIELA DE ALMEIDA HILSDORF DIAS - SP350969
AGRAVADO
: FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS : MIGUEL MARQUES VIEIRA - RS058249
JULIANA WITT - RS075144
INTERES.
: KENDA FARBEN SPA
INTERES.
: RIO TINTAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
INTERES.
: AGILE CEARA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CALCADOS
LTDA
INTERES.
: JANINE REGINA DULLIUS SIMON
INTERES.
: GIUSEPPE TIPA
Documento eletrônico VDA56427788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: d0b1c32b-4e44-4b1e-a539-cb7af914d0f1

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : ISMAEL FABIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIELI CRISTINA DOS SANTOS - RS120810
SIMONE DE OLIVEIRA SIMIANO - RS124768
AGRAVADO
: FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS : MIGUEL MARQUES VIEIRA - RS058249
JULIANA WITT - RS075144
INTERES.
: DARIO TIPA
ADVOGADOS : RENATA AIDAR GARCIA BRAGA NETTO - SP242417
BRUNA MONTEIRO PAZZINATO - RS083330
GABRIELA DE ALMEIDA HILSDORF DIAS - SP350969
INTERES.
: KENDA FARBEN SPA
INTERES.
: RIO TINTAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
INTERES.
: AGILE CEARA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CALCADOS
LTDA
INTERES.
: JANINE REGINA DULLIUS SIMON
INTERES.
: GIUSEPPE TIPA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: d0b1c32b-4e44-4b1e-a539-cb7af914d0f1